Tribunal: TJDFT
Processo: 0009091-34.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0009091-34.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS PEREIRA FERREIRA, VOLNEI FRANCA DA SILVA, WILLIAM FRANCA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 15835007), na qual a advogada dos apelantes MARCOS PEREIRA FERREIRA, VOLNEI FRANÇA DA SILVA e WILLIAM FRANÇA DA SILVA manifesta o interesse de fazer sustentação oral no julgamento agendado para a pauta Virtual de 30/04/2020 a 07/05/2020, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino a inclusão do presente feito em pauta, desta vez, em sua forma presencial. P. R. I. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator